Tribunal: STF
Processo: Rcl 2323
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-07
Data de publicação: 2005-04-07

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ARTIGO 20 DA LEI N. 8.742/93. DESRESPEITO À
DECISÃO PROFERIDA QUANDO DO JULGAMENTO DA ADI N. 1.232.
        A sentença
 que, embora tenha afirmado a constitucionalidade do artigo 20 da
Lei n. 8.742/93, ignorou seu comando, afronta a autoridade de
decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI n.
1.232.
        Pedido julgado procedente.